Tribunal: TJDFT
Processo: 0750488-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO VÁLIDO. CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006. A pena cominada foi de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há nove questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da busca domiciliar por violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória para sustentar a condenação; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação para o crime de posse de drogas para uso próprio; (iv) verificar a adequação da dosimetria da pena; (v) examinar a aplicabilidade do tráfico privilegiado; (vi) avaliar a fração aplicada na causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas; (vii) determinar o regime inicial de cumprimento da pena; (viii) analisar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (ix) decidir sobre o direito de o réu recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar foi realizada de forma lícita, com consentimento válido do morador. O crime de tráfico de drogas possui natureza de crime permanente quando praticado mediante o verbo "ter em depósito", caracterizando situação de flagrância que autoriza o ingresso em domicílio. O vídeo gravado durante a realização da diligência comprova que os agentes agiram de forma respeitosa e obtiveram autorização expressa do avô do apelante para ingressar na residência.
4. A materialidade delitiva está comprovada pelos laudos preliminar e definitivo, que confirmaram a presença de cocaína na substância apreendida. A autoria é inequívoca, demonstrada pelos depoimentos coesos dos policiais militares e pela confissão do próprio apelante, que admitiu guardar droga para terceiro mediante remuneração.
5. A relevante quantidade de droga apreendida, a apreensão de balança de precisão e a confissão de recebimento de pagamento são circunstâncias que evidenciam claramente a destinação comercial da substância, afastando a tese de uso pessoal. A condição de usuário não impede a prática concomitante do delito de tráfico.
6. A dosimetria da pena foi adequadamente realizada. As circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em razão da exposição de pessoa idosa a situação constrangedora e potencialmente criminosa, com exploração da sua vulnerabilidade e exposição a risco. A natureza e quantidade da droga também justificam a valoração negativa, conforme previsão expressa do artigo 42, da Lei 11.343/2006.
7. O tráfico privilegiado não é aplicável ao caso, pois restou comprovada a dedicação do réu à prática de atividades criminosas mediante o recebimento periódico de valores para armazenar entorpecentes.
8. A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, foi aplicada na fração mínima legal de 1/6. Não há previsão legal para aplicação de fração inferior ao patamar mínimo estabelecido.
9. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado em razão da pena aplicada ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, conforme artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal. A presença de circunstâncias judiciais negativas justifica a manutenção do regime fixado.
10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível, pois a pena aplicada é superior a 4 anos, não estando preenchido o requisito objetivo do artigo 44, inciso I, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XI; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o, 40, inc. VI, 42; CP, arts. 33, § 2o, al. "b", 44, inc. I, 59, 68, 77; Lei no 10.741/2003, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 678.069/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.09.2021; STJ, AgRg no HC 744.310/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.799.289/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 06.08.2021; STJ, AgRg no HC 911.429/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 18.06.2024.